Tribunal: TJES
Processo: 0001734-42.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001734-42.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DOS SANTOS COSTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE.
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO.
CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA. RÉUS HIPOSSUFICIENTES. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO
DA CORRÉ
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL.
I
MPOSSIBILIDADE.
RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por dois réus contra sentença que condenou os acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, e art. 69 do CP). Uma ré foi absolvida do crime de associação por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), sendo condenada apenas por tráfico de drogas, com reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), tendo a pena substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para condenação de Breno e Alessandro pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea aos réus; (iii) verificar a suficiência do conjunto probatório para condenação da ré Tainá pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recursos defensivos.
O delito de associação para o tráfico exige a existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e dolo específico de associar-se para a prática reiterada de crimes previstos na Lei nº 11.343/06.

A prova colhida nos autos demonstra que os apelantes integravam organização criminosa estruturada, com funções bem delimitadas, repasses financeiros e comando externo (“Paizão”), configurando vínculo associativo permanente e consciente.

As confissões prestadas pelos réus foram parciais, restritas à prática do tráfico, sem admissão da associação estável, razão pela qual não fazem
jus
à atenuante da confissão espontânea quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A fixação da pena de multa e a análise da justiça gratuita são matérias que devem ser apreciadas no Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado.

São devidos honorários advocatícios aos defensores dativos pelo patrocínio da causa em grau recursal, fixados no valor de R$ 1.000,00, para cada um.

Recurso ministerial.
Quanto à apelada, a prova constante nos autos não demonstra vínculo estável ou atuação reiterada em associação criminosa, limitando-se sua conduta ao armazenamento pontual de drogas, o que não caracteriza o delito autônomo de associação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001734-42.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DOS SANTOS COSTA, ALESSANDRO MAIA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TAINA AMARAL DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: SAULO ANTONIO ZANOTELLI MILLI - ES27301-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO VITOR ANGELI SARNAGLIA - ES38259
Advogado do(a) APELADO: SAULO ANTONIO ZANOTELLI MILLI - ES27301-A

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
e por
BRENO DOS SANTOS COSTA
e
ALESSANDRO MAIA GOMES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, em concurso material (arts. 33,
caput
, e 35, c/c o art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, n/f art. 69, do CP), às seguintes penas:

*
BRENO
: 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 3.013 (três mil e treze) dias-multa, à razão mínima; e

*
ALESSANDRO
: 21 (vinte e um) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.804 (dois mil oitocentos e quatro) dias-multa, à razão mínima.

Além disso, a referida sentença absolveu a ré
TAINÁ AMARAL DE OLIVEIRA
da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), e a condenou, também, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), aplicando-lhe a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

A pena final restou fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, e prestação pecuniária.

Registro, ainda, o trânsito em julgado da sentença em relação ao réu RICHARD DE OLIVEIRA GRAMLICH FÉLIX, ocorrido em 08/07/2024 (id. 11681353).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela condenação da ré TAINÁ também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que o conjunto probatório demonstraria, de forma suficiente, a existência de vínculo estável, consciente e permanente entre ela e os demais corréus na empreitada criminosa.

As defesas de BRENO e ALESSANDRO, por sua vez, pleiteiam, em síntese, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por alegada ausência de estabilidade e permanência, formulando pleitos subsidiários consistentes no reconhecimento da confissão espontânea em relação ao delito de associação para o tráfico, concessão dos benefícios da justiça gratuita, isentando-os do pagamento da pena de multa e das custas processuais e arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que durante o ano de 2023, até o mês de julho, inclusive, no bairro João Manoel Meneghelli, naquela comarca, os apelantes
Breno
e
Alessandro
e o corréu
Richard
, juntamente com o menor
M. G. B. da S.
, além de realizarem o comércio de entorpecentes na região com o emprego de arma de fogo, ainda, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se, estável e permanentemente, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de drogas na referida localidade.

Ainda, a apelada
Tainá
, associada ao apelante
Breno
, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, materiais entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, ao exame dos recursos.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

Considerando que os recursos defensivos manejados por BRENO DOS SANTOS COSTA e ALESSANDRO MAIA GOMES se apoiam essencialmente no mesmo conjunto probatório, apresentam teses jurídicas coincidentes e decorrem de idêntico contexto fático, consigno, desde logo, que procederei ao exame conjunto das insurgências defensivas, de modo a assegurar coerência, racionalidade e uniformidade decisória, evitando-se contradições e realizando adequada valoração integrada da prova.

Inicialmente, as defesas dos acusados pleiteiam as suas absolvições em relação a prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Segundo o dispositivo em comento, configura-se o delito de associação para o tráfico sempre que duas ou mais pessoas se agruparem, de forma permanente e estável, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 desta mesma lei.

Cumpre salientar, ainda, que a consumação do crime de associação para o narcotráfico pressupõe a verificação de um dolo distinto, qual seja, a intenção de associar-se de forma estável, não sendo suficiente para sua configuração a existência de um dolo de agir, em concurso, para a prática de um ou mais crimes.

Por isso, o delito de associação não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para a sua caracterização a existência de um vínculo associativo permanente, do que se conclui que não estará configurado quando existir uma mera convergência ocasional de vontades ou uma eventual colaboração entre algumas pessoas para o êxito da delinquência mercantil.

Dito isto, vejo que não há como acolher os pleitos defensivos, pois a análise do conjunto probatório revela, de maneira inequívoca e convergente, a existência de uma organização criminosa estável e estruturada, com hierarquia definida, divisão de tarefas e distribuição territorial no tráfico de drogas nos bairros João Manoel Meneghelli e adjacências, em Colatina/ES.

A apuração teve início com a investigação de um crime de tentativa de homicídio, cujo desdobramento revelou a atuação de um grupo organizado dedicado à traficância, com base em diversas provas documentais e testemunhais, especialmente diálogos extraídos do aparelho celular do apelante
Breno
- juntadas nos Relatórios de Investigação constantes nos autos -, além de depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação.

Ao ser interrogado, o apelante
Breno
confessou que praticava o tráfico de drogas na época dos fatos, mas alegou que não era associado aos demais réus. Deu detalhes, assim, sobre o modo como procedia, mencionando até mesmo o valor pelo qual comercializava os entorpecentes.

Já o apelante
Alessandro
, ao ser interrogado, confessou a prática do tráfico de drogas, alegando que o fez por apenas seis dias, em virtude de dificuldades financeiras. Negou, porém, estar associado aos demais acusados, não reconhecendo ainda os diálogos extraídos do celular de
Breno
.

Não obstante a negativa dos acusados, os elementos objetivos constantes dos autos, inclusive as mensagens de texto trocadas via aplicativo entre os réus, revelam a existência de subordinação hierárquica com o indivíduo identificado como “
Paizão
”, radicado no Estado do Rio de Janeiro, e a distribuição de funções entre os membros do grupo.

Conforme se extrai dos autos, o apelante
Breno
exercia papel de
gerente local da distribuição de drogas
, responsável pela logística de armamentos, abastecimento dos pontos de venda e comunicação direta com o líder (“
Paizão
”). Em mensagens resgatadas do celular de
Breno
, é possível visualizar registros de repasses de valores oriundos da venda de entorpecentes, prestação de contas sobre o uso de munições em confrontos e determinações estratégicas sobre o controle territorial do tráfico.

O recorrente
Alessandro
aparece nas conversas como
auxiliar direto
de
Breno
, dividindo com ele tarefas de organização e atuação como vendedor nas denominadas “pistas”. Em mensagens, Alessandro participa da estratégia de expansão da atuação criminosa para novas localidades (“Ponte do Pancas”) e da administração de armas de fogo utilizadas pelo grupo.

O corréu
Richard
, por sua vez, era um dos principais
vendedores de rua (“pista”)
, conforme também revelam os diálogos interceptados e as declarações dos investigadores. Sua atuação era cotidiana e habitual, com papel bem definido dentro da estrutura criminosa.

Os depoimentos dos policiais civis
Wendel de Araújo Miller
e
Claudemir Lisardo Nascimento
, colhidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos e detalhados. Afirmaram que a atuação do grupo era rotineira, organizada e dividida por função, descrevendo inclusive as armas utilizadas e os modos de operação dos traficantes. Ressalte-se que esses testemunhos não foram infirmados por nenhuma prova defensiva.

Além disso, merece destaque a participação do adolescente
M. G. B. Da S.
(vulgo
“Cheu”
), aliciado pelo grupo para atuar como vendedor de entorpecentes. Tal circunstância demonstra a capacidade de recrutamento e domínio territorial da associação, ultrapassando o simples concurso eventual de agentes.

Desse modo, ratifico a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Prosseguindo, sem razão às defesas quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de associação ao tráfico, eis que, muito embora tenham confessado a prática do tráfico de drogas (recepcionada na sentença, porém, posto que compensada com a agravante da reincidência), negaram estarem associados na sociedade criminosa, não fazendo
jus
, dessa maneira, à referida atenuante.

Em relação à pena de multa, embora os recorrentes aleguem hipossuficiência, verifica-se que o número de dias-multa foi fixado de forma proporcional às penas privativas de liberdade impostas e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo legal. Alegações de impossibilidade de pagamento deverão ser apreciadas no âmbito da execução penal, sendo incabível sua análise nesta fase recursal.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, de igual forma, entendo que tal matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, o qual possui melhor condição para aferir a impossibilidade econômica dos requerentes.

Por fim, em relação aos pedidos de fixação de honorários aos defensores dativos, vejo que absolutamente cabíveis, em virtude da necessária contraprestação pelos trabalhos executados.

Considerando os trabalhos desenvolvidos pelo Dr. JOÃO VITOR ANGELI SARNAGLIA, OAB/ES 38.259 (pelo réu
Alessandro
) e Dr. SAULO ANTÔNIO ZANOTELLI MILLI, OAB/ES 27.301 (pelo réu
Breno
), nesta Superior Instância, fixo os honorários para cada um em R$ 1000,00 (mil reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

O Ministério Público apelou, visando à condenação da ré
Tainá
também pelo crime de associação para o tráfico, sustentando que o conjunto probatório demonstraria sua efetiva adesão ao grupo criminoso de forma estável e consciente.

Na espécie, tenho que não foram coligidos elementos suficientes a demonstrar esse vínculo. Não há certeza de que o tráfico de drogas vinha sendo praticado de forma permanente pela ré.

Como bem anotado pelo magistrado
a quo
:

“(...) Inicialmente, entendo que as provas dos autos são insuficientes para condenar a acusada Tainá pelo crime de associação para o tráfico. Isso porque, embora de fato em determinada oportunidade tenha espontaneamente guardado/escondido entorpecentes que mantinha no interior de sua residência, observo que não há elementos probatórios que indiquem outras condutas praticadas pela acusada, aptas a demonstrarem sua contribuição efetiva com o tráfico de drogas exercido predominantemente pelo seu companheiro.

Embora a ré tivesse amplo conhecimento das atividades ilícitas realizadas por Breno, inexistindo a comprovação da prática de outras condutas em outras ocasiões, senão àquelas que deram ensejo a sua condenação pela prática do tráfico de drogas, tenho que o fato de morar com Breno não é suficiente para sua condenação pela associação, sobretudo diante da ausência de elementos que indiquem que estava associada de forma estável e permanente. (...)”

De fato, no caso dos autos, restou demonstrado que
Tainá
limitou-se a guardar entorpecente em sua residência, em apoio ao companheiro, o corréu
Breno
, sem qualquer indicativo de que integrava de forma estável a organização criminosa. Sua conduta, ainda que típica no que diz respeito ao tráfico de drogas, não alcança os contornos exigidos para a caracterização do delito autônomo de associação.

Comunhão de esforços pontual, e ocasional, sabe-se, não configura a associação punida pela lei, que, repete-se, exige estabilidade e permanência na união criminosa, não demonstradas na espécie, motivo pelo qual a manutenção da absolvição da apelada no particular é medida que se impõe.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos.

Arbitro honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 1000,00 (mil reais), para cada defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.